Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724671-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: BARBARA CANABRAVA FROSSARD DE FARIA, LUCIANA SUELY DA SILVA ESPOSITO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que na Impugnação de Crédito movida por BÁRBARA CANABRAVA FROSSARD DE FARIA, julgou procedente o pedido da credora. Nas razões recursais,a agravante alega que houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça, em razão de pronunciamento do Juízo de Primeiro Grau. Alternativamente, requereu o benefício, afirmando que está falida e não possui disponibilidade de ativos, nos termos do art. 99, inciso VI e art. 103, da Lei 11.101/2005. Pois bem. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da parte requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Por sua vez, a Súmula 481 do STJ estipula que faz jus ao benefício da justiça gratuidade a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos pessoais O fato de se tratar de massa falida, por si só, não é suficiente para o deferimento do benefício, sem a devida comprovação. E a indisponibilidade dos bens prevista nos arts. 99, inciso VI e art. 103 da Lei 11.101/2005 não induz à hipossuficiência da massa falida. Perfilho do entendimento de que a ausência de pronunciamento não implica no seu deferimento tácito e que o pedido de gratuidade de justiça deve ser objeto de exame. Destaque-se o julgado do STJ apresentado pelo agravante, de que a ausência de pronunciamento configura deferimento tácito da gratuidade de justiça, não ocorreu em julgamento de recursos repetitivos, e por isso não possui efeito vinculante. E a questão não é unânime no Superior Tribunal de Justiça, que também possui entendimento de que não há o deferimento tácito do benefício. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse. Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024, grifou-se.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Precedentes. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o prévio recolhimento da multa processual prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC/15, imposta ao litigante, constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de maneira que a ausência de comprovante de seu depósito obsta o conhecimento do recurso interposto posteriormente à condenação. 2.1. Na hipótese, ausente a comprovação do recolhimento do valor da multa aplicada pelo Tribunal de origem, e não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. Cumprimento de sentença. 2. Consoante reiterada e uníssona jurisprudência desta Corte Superior, é inafastável a Súmula n. 187/STJ, visto que é "[...] ônus da parte, portanto, no ato da interposição do recurso, fazer prova da condição de dispensa do recolhimento do preparo, permitindo que ao recurso seja dado o devido seguimento. Não o fazendo, deve a parte arcar com o ônus daí advindo (AgRg nos EAREsp no 116.672/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 2/10/2012) e que a não apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita não significa deferimento tácito [...]" (AgInt no AREsp n. 997.745/PB, Quarta Turma, DJe de 6/10/2017). Precedentes. 3. Há entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça de que é insuficiente a alegação de que a assistência judiciária gratuita foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, devendo a parte trazer certidão comprobatória do Tribunal estadual desse deferimento, o que não ocorreu. Precedentes. 4. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da assistência judiciária gratuita no Tribunal de origem, o recurso especial é considerado deserto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015. (AgInt no AREsp n. 2.323.490/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023, grifou-se). Dessa forma, para examinar o pleito, é necessário que a agravante junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, cópias dos três últimos balancetes, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Alternativamente, poderá recolher o preparo. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação, ou recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator